Tribunal: STF
Processo: Rcl 42119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Franciela Matilde Mousquer contra decisão da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADI 5.090/DF.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Franciela Matilde Mousquer contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Porto Alegre nos autos do Processo 5024862- 40.2020.4.04.7100, por suposta afronta à autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090. 
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação de cobrança em face da Caixa Econômica Federal, objetivando ‘a substituição do índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial - TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração’ 
    Relata que postulou pela suspensão da lide em capítulo próprio da petição inicial. Contudo, o pedido de suspensão foi negado e o pleito foi julgado liminarmente improcedente pelo juízo de origem. 
    Sustenta, nesse sentido, que ao assim proceder, a decisão reclamada descumpriu a decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, pela qual foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema no País. 
    Aduz que ‘o comando decisório vindo desse Supremo Tribunal Federal à matéria deve ser respeitado, no sentido de que deverão ser suspensos todos os processos em que se discute os índices corretivos dos saldos dos depósitos do FGTS’. 
    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 5.090 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão ora reclamada. 
    Por meio de decisão publicada, em 05/08/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para “[sobrestar] o Processo 5024862-40.2020.4.04.7100, em trâmite na 4ª Vara Federal de Porto Alegre, até o julgamento final da presente reclamação.”
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.
    Citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, na qual defende que a presente reclamatória é utilizada como sucedâneo de recurso, requerendo, ao final, a improcedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que o paradigma consiste em ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, tendo por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta o juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 2/7/2020, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC (DJe de 10/9/2019), estando configurado, portanto, seu descumprimento.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo nº 5024862- 40.2020.4.04.7100, em trâmite na 4ª Vara Federal de Porto Alegre, permaneça sobrestado até o julgamento de mérito da ADI nº 5.090/DF.
    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente